Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701834-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDI CARVALHO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jardi Carvalho Nogueira pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, considerando que o cumprimento individual de sentença se amolda ao Tema Repetitivo 1169, bem assim, em observância à determinação exarada pelo Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves, suspendeu o processamento do feito até o julgamento dos recursos especiais afetados ao referido tema. Argumenta que a pendência de julgamento, pelo STJ, da tese de prescrição suscitada nos embargos à execução coletiva pelo Distrito Federal não obsta o prosseguimento do processo, por inexistir fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual em razão do que venha ser decidido em feito diverso. Requer o recebimento do recurso no “efeito ativo” e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a continuidade do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – que o recorrente nominou de “efeito ativo”: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Além disso, ao que aparenta, as razões expendidas na petição recursal sequer tangenciaram o fundamento declinado pelo ilustre magistrado singular para determinar a paralização do processo, qual seja, a existência de determinação de sobrestamento dos cumprimentos individuais de sentença instaurados sem prévia liquidação do julgado – questão afetada ao Tema Repetitivo 1169, do colendo STJ. Revela-se improvável, em razão disso, que o recurso venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível no ensejo do seu julgamento colegiado, pois, em princípio, não houve demonstração de que o caso sub judice não se encontra abrangido pela exegese que fundamentou a paralização do feito. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator